Tribunal: TJES
Processo: 5007176-30.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007176-30.2025.8.08.0014

APELANTE: ANDRÉ LAMBERTI DE ALMEIDA

APELADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

JUÍZO PROLATOR: COLATINA – 1ª VARA CÍVEL – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade de juros remuneratórios e tarifas, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de encargos contratuais abusivos gera direito à indenização por danos morais; (ii) avaliar o cabimento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (iii) verificar se deve ser afastada a sucumbência recíproca fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A mera cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, sem a comprovação de desdobramentos de maior gravidade, como a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou exposição vexatória, não ultrapassa a esfera do mero dissabor e não configura dano moral in re ipsa. 4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico atende aos parâmetros legais do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mostrando-se proporcional à baixa complexidade do feito e ao julgamento antecipado da lide. 5. A rejeição de pleitos autorais relevantes, como a exclusão da capitalização de juros, o afastamento do IOF e a reparação por danos morais, caracteriza sucumbência recíproca e substancial, impondo a manutenção da distribuição proporcional dos ônus imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera cobrança de encargos abusivos em contrato bancário não configura dano moral in re ipsa. 2. A fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal é adequada para demandas de baixa complexidade resolvidas de forma antecipada. 3. A sucumbência recíproca deve ser mantida quando a parte autora decai de parcela substancial de seus pedidos iniciais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 86, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 247; STJ, Súmula 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007176-30.2025.8.08.0014

APELANTE:
ANDRÉ LAMBERTI DE ALMEIDA

APELADA:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
COLATINA – 1ª VARA CÍVEL – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo a análise de suas razões.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte (ID 94490448) cinge-se a três pontos centrais: a) a condenação da instituição financeira à reparação por danos morais decorrentes das abusividades contratuais; b) o pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais; e c) o redimensionamento dos ônus da sucumbência, com a imputação integral da condenação à parte apelada.

Segundo se depreende da sentença prolatada (ID 93963651), foi reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios e de cobranças atreladas a seguro prestamista, seguro assistência e excesso na tarifa de cadastro.

A pretensão de reparação por danos morais formulada pelo autor carece de respaldo fático-jurídico excepcional. O apelante não comprovou desdobramentos de maior gravidade decorrentes da contratação documentada nos autos (Contrato - Num. 19418637), tais como inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou exposição vexatória. O quadro narrado não ultrapassa os limites do aborrecimento e do dissabor inerentes à controvérsia puramente patrimonial e contratual.

A orientação jurisprudencial assenta que a mera cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, por si só, não configura dano moral in re ipsa.

A corroborar tal entendimento, destaco os recentes e uníssonos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Eracy do Nascimento Baptista em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, ajuizada contra Crefisa S .A. - Crédito Financiamento e Investimentos, visando à revisão das taxas de juros aplicadas, à devolução em dobro de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de abusividade nas taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo pessoal; (ii) determinar se há necessidade de limitação das taxas de juros à média de mercado; (iii) analisar o pedido de devolução de valores pagos a maior e o reconhecimento de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de empréstimo pessoal assinado pela parte recorrente, em 30 de março de 2017, estipulou a taxa de juros de 14% ao mês, correspondente a 381,79% ao ano . Tal percentual se revela substancialmente superior à média de mercado para operações similares, que à época era de 7,38% ao mês, conforme dados do Banco Central. 4. Segundo a jurisprudência consolidada, a cobrança de juros muito acima da taxa média do mercado caracteriza abusividade, permitindo a revisão contratual para adequar os juros ao patamar médio, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ. 5 . A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, especialmente considerando que as taxas estavam previstas contratualmente, não sendo aplicável a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. Quanto ao dano moral, a mera cobrança de juros abusivos, sem qualquer prova de abalo à honra, constrangimento ou prática de ato ilícito com repercussão nos direitos da personalidade, não configura lesão extrapatrimonial passível de indenização . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A aplicação de taxas de juros muito acima da média de mercado caracteriza abusividade, devendo ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. A devolução de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, não se aplicando a repetição em dobro na ausência de má-fé. 3 . A mera incidência de juros abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 42, parágrafo único. Código Civil, art . 368. CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 . TJSP, AC 1004804-72.2022.8.26 .0438, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, DJ 23/05/2023. TJGO, AC 5282984-40 .2022.8.09.0174, Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, DJ 23/05/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029447020208080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. J. 20.09.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . LIMITAÇÃO DE JUROS. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. e LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a abusividade de cláusulas contratuais relacionadas a juros, tarifas de registro e avaliação de bem, além de condenar o banco a revisar o contrato e restituir valores indevidamente pagos, sem aplicação de repetição em dobro . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a limitação dos juros à taxa média de mercado e a restituição de valores pagos a título de tarifas e seguro prestamista foram adequadamente fundamentadas; (ii) avaliar a procedência do pedido de repetição em dobro, sob o argumento de má-fé da instituição financeira. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação dos juros à taxa média de mercado encontra amparo em jurisprudência consolidada, que permite a revisão de taxas significativamente superiores às praticadas no mercado, com base no art. 51 do CDC. 4 . A cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem revela-se indevida, na ausência de comprovação de efetiva prestação dos serviços, conforme jurisprudência do STJ (Tema 958). 5. A exigência de seguro prestamista configura prática abusiva, quando imposta ao consumidor como condição para o financiamento, em desacordo com o art. 39, I, do CDC . 6. Não há elementos suficientes para caracterizar má-fé da instituição financeira que justifiquem a repetição em dobro, sendo aplicável a restituição simples conforme a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios que excedem significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade e descaracteriza a mora do devedor. 2 . A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem depende da comprovação de sua efetiva prestação, sob pena de restituição. 3. A imposição de seguro prestamista como condição para contratação é vedada, configurando prática abusiva. 4 . A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável na ausência de tal elemento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts . 395 e 406; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.639 .320/SP, Tema 972. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040645320228080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. J. 21.12.2025)

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Empréstimo pessoal . Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Restituição simples. Ausência de dano moral. Parcial provimento . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com juros considerados abusivos pelo consumidor. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise é abusiva em relação à média de mercado praticada à época da contratação; (ii) verificar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) rege as relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ . 4. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada. 5. No caso concreto, a taxa pactuada (22% ao mês e 1 .023,93% ao ano) supera expressivamente a média de mercado da época (7,51% ao mês e 192,71% ao ano), configurando abusividade e justificando a revisão contratual. 6. A repetição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC). 7 . Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida . Tese de julgamento: "1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé . 3. A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00122281120198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. J. 21.02.2025)

Para o deslinde do pleito de majoração da verba honorária, nota-se que o d. Juízo sentenciante fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor. A lide não comportou dilação probatória estendida, tendo sido resolvida mediante o julgamento antecipado após o cômputo da revelia. O percentual estabelecido harmoniza-se de maneira razoável com a baixa complexidade do feito, o lugar da prestação do serviço e o trabalho despendido pelo procurador do recorrente, atendendo ao piso legal do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Noutro viés, inviável o acolhimento do pedido de afastamento da sucumbência recíproca. A exordial englobou múltiplas rubricas impugnadas: juros remuneratórios, capitalização de juros, seguro, tarifa de cadastro e IOF, além do dano moral indenizável. O autor decaiu integralmente nos pleitos de exclusão da capitalização (mantida com base no Tema 247/STJ), afastamento do IOF (Súmula 566/STJ) e danos morais. Evidenciada a sucumbência recíproca e substancial de ambas as partes (art. 86, caput, do CPC), a distribuição estipulada em 30% (trinta por cento) em desfavor do autor e 70% (setenta por cento) em desfavor da requerida é adequada e deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.